Tribunal: TJBA
Processo: 8044992-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044992-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: APAS-ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Advogado(s): CRISNANDA SILVA DOS SANTOS, ANA PAULA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
ATO INCOMPATÍVEL COM O REQUERIMENTO DO BENEPLÁCITO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DAS PARTES (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
PARCELAMENTO
.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas, físicas ou
jurídicas
, cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. A matéria encontra-se, inclusive, pacificada através da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: "Faz
jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. No caso em exame, a agravante afirmou que não detém condições para arcar com o custeio das despesas processuais, no entanto, efetuou o recolhimento do preparo recursal.

3. Ocorre que o recolhimento do preparo recursal pelo recorrente implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).

4. Destarte, se revela inviável o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

5. Por outro lado, conforme disciplina o art. 98, § 6º do CPC, pessoas físicas e jurídicas,
mesmo não sendo reconhecidas como hipossuficientes,

podem ser beneficiadas com o

parcelamento

quando não possuem condições momentâneas de arcar com a integralidade das custas,
evitando-se assim, que argua impossibilidade de acesso à Justiça. Portanto,
autoriza-se o parcelamento das
custas
em 05 (cinco) parcelas iguais,
mensais e consecutivas, devendo a primeira ser paga em 05 (cinco) dias e as demais sucessivamente
, nos termos do Ato Conjunto nº 16, de 08/07/2020, deste Tribunal de Justiça.

6
.
Recurso
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
80
44992-55
.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
APAS-ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
e agravado
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.